Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018955-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO DE SOUZA CRUZ - CPF: 842.190.091-91 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO –– PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE
,
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1018955-58.2020.8.11.0041
,
proposta por
Sandro de Souza Cruz
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a incorporadora a restituir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 1.539,93 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), referente à taxa de registro e ao imposto ITBI do imóvel adquirido, e ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante,
arguindo, em preliminar, a inépcia da peça inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No mérito, sustenta a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos encargos relativos ao imóvel adquirido.

Diz que as provas apresentadas quanto à isenção dos encargos, são genéricas e utilizadas de forma indiscriminada em vários processos intentados contra a construtora, e não fazem prova de que o empreendimento adquirido pela apelada fora contemplado com a promoção.

Pontua que o pagamento da taxa de registro em cartório e do imposto estadual - ITBI são legítimos e possuem previsão contratual, constante da Clausula 8a, e advoga o não cabimento da restituição em dobro, em face da inexistência de má-fé.

Ao arremate, ressalta a impertinência do pedido de indenização por dano moral, por não existir conduta ilícita e danos ao direito da personalidade da parte, e no ponto, pede subsidiariamente pela minoração da quantia arbitrada, por mostrar excessiva.

Em contrarrazões, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (id. 150468986).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais por prática de propaganda enganosa proposta objetivando a condenação da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda
.
, ao ressarcimento, em dobro, da taxa de registro cartorário e do imposto ITBI, do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor denominado “Parque Chapada do Mirante”, localizado nesta capital.

Alegou a parte autora, que adquiriu um apartamento da empresa requerida no condomínio denominado “Parque Chapada do Mirante”, que um dos fatores a realização da compra foi a oferta da empresa em arcar com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e a taxa de registro cartorário, cuja promoção fez parte do
slogam
publicitário e de várias propagandas em faixas/outdoors.

Informou que realizou o pagamento de valor referente a serviços de assessoria para que fossem cumprida a parte burocrática e alguns meses após a assinatura do contrato, a empresa começou a cobrança do imposto estadual e de taxa cartorária, e que foi obrigado a pagar o encargo sob a ameaça de não receber o imóvel, além de outras sanções.

Questionando a propaganda enganosa, propôs a demanda originária postulando pela devolução em dobro da quantia paga e dos danos morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi julgado antecipadamente para o fim de acolher em parte a pretensão inicial para condenar a construtora/incorporadora, à restituição dos valores pagos pelo autor, a titulo de ITBI e taxa cartorária, em dobro, além do dano moral. Senão vejamos:

“[...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais para:

a) Condeno a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 1.539,93 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação [...]”-
Id 1504689828.

Não concordando com o édito judicial, recorre a requerida, ora apelante. Insurge-se sustentando,
em preliminar
, a inépcia da peça inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, por não ter demonstrado que à época da aquisição da unidade imobiliária possui gratuidade de registro de ITBI.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo. Segundo dispõe o § 1o do art. 330 do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando houver
:
falta de pedido ou causa de pedir; pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e pedidos incompatíveis entre si.

No caso, a alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade de cobrança pela requerida da taxa de registro cartorário e do imposto estadual ITBI, e o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada cobrança indevida.

No caso, a discussão travada não se volta à responsabilidade pelo recolhimento do encargo, mas à proposta de oferta divulgada pela construtora/incorporadora de isenção da cobrança na compra de uma unidade imobiliária, logo, à vinculação da proposta de compra e venda.

No ponto, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhida, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos ( pagamento do ITBI e do registro do imóvel), de unidade autônoma no Condomínio Parque Chapada do Mirante, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas, folders, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa à época do lançamento do empreendimento, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC
[1]
.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram grátis, e, posteriormente realizados a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em descordo com a boa-fé objetiva que deve a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos pelo autor a título de imposto estadual e registro de cartório são indevidos, devendo-lhe serem restituídos, na forma dobrada, como reconheceu o togado
a quo
, porquanto evidenciada a má-fé na propagação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pelo autor, posto que, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte, em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2.
Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
, bem como indenizar os danos morais por este suportados. [...]”
(Rac n. 1007306-53.2019.8.11.0002. 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 05.08.20 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS –
PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(RAC n. 1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 26.10.22)

Lado outro, no que tange ao dano moral, não se olvide que a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor por meio de oferta indevida, a induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício a ensejar o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.”-( RAC n. 1004583-36.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.( RAC N. 1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Des Dirceu dos Santos, j. 26.10.22).

Quanto ao valor arbitrado
,
este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

Nesse contexto, considerando o grau de culpa da construtora, aliada à evidente má-fé na propagação da propagando enganosa, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que a quantia arbitrada na sentença se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
.

Desprovido o recurso majoro os honorários nesta instância recursal para 12%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023